Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO OU PENHORA. CRÉDITO DE PRECATÓRIO JUDICIAL. TENTATIVA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE.

1. O arresto ou penhora exige prévia tentativa de citação do executado, ou, ao menos, que a citação seja concomitante.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.